Tribunal: TJDFT
Processo: 0002960-21.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. TEMOR DAS VÍTIMAS NÃO CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima deve receber especial atenção, tendo em vista que tais fatos normalmente ocorrem longe de testemunhas. A absolvição não desmerece a palavra da ofendida, mas sim a prestigia, pois expressamente refutou ter sentido medo do réu, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que condiz com sua postura de não ter pleiteado, na delegacia, medidas protetivas.

2. Se os elementos de provas constantes nos autos não comprovam que as palavras do réu incutiram nas vítimas fundado temor, capaz de lhes tolher a liberdade pessoal e individual de autodeterminação, correta a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Recurso desprovido.